Tribunal: TJDFT
Processo: 0008972-16.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008972-16.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SUPER QUADRA SUL 206 APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sobre a alegada perda do objeto do recurso (ID 33509715), diga o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10/CPC. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator